Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008302-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63633672, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório em favor da substituída MARIA ONEIDA RABELO DE JESUS (ID: 38778185). No ID: 64438159, o exequente comunicou a comprovação do cumprimento da obrigação e requereu a extinção do feito em relação à substituída supramencionada. O Distrito Federal manifestou ciência sobre o expediente da COORPRE no ID: 64568909. Pois bem. Realizado o pagamento do precatório, julgo extinta a execução em relação ao crédito de MARIA ONEIDA RABELO, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 01 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR